Tribunal: TJMT
Processo: 1003145-63.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003145-63.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HOESLEY CHTEIMYS KUNZ - CPF: 027.728.451-17 (APELANTE), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (APELADO), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.648.246/0001-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁSULA CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES – CONTRATO FIRMADO DIRETO COM CONSTRUTORA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO PARCELADO POR 180 MESES – JUROS COMPENSATÓRIOS – VIABILIDADE – ÍNDICES LEGAIS (REAJUSTE ANUAL PELO IGPM-FGV E JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO)

– AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – LEGALIDADE DA CLÁUSULA AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO

- ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura-se a relação de consumo, na qual o consumidor é o destinatário final do produto que deverá ser entregue pelas construtoras, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a inversão do ônus da prova; todavia, tal situação não impõe ao consumidor trazer elementos mínimos do direito que julga possuir.

É perfeitamente viável a incidência de juros e correção monetária em contratos firmados diretamente com construtoras, sobretudo porque o preço, conforme contratado, foi estipulado para ser pago em 180 meses, mostrando-se plausível a incidência de juros remuneratórios em patamares legais (reajuste anual pelo IGPM- FGV e juros compensatórios em 6% ao ano), não sendo razoável que não houvesse estipulação de reajuste do capital durante o período, sobretudo porque não houve pactuação de capitalização, o que seria vedado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HOESLEY CHTEIMYS KUNZ
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REVISÃO CONTRATUAL e DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO n.
1003145-63.2016.8.11.0015
,
por ele movida em desfavor de
ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e AM3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial,
condenando
o Autor/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o inciso §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, todavia, considerando ser beneficiário da justiça gratuita, declarou suspensa sua exigibilidade, consoante parágrafo 3o do artigo 98 do mesmo Código.

Em síntese, o apelante defende a reforma da sentença por entender haver abusividades no contrato de adesão em discussão, em razão de incidência de juros compensatórios, antes da entrega das chaves.

Argumenta que a construção da obra se efetuou com dinheiro particular do Apelante, não havendo nenhuma forma de financiamento que pudesse dar ensejo à cobrança de juros compensatórios.

Aponta que “(...) O Apelante vem adimplindo, rigorosamente, sua parte no acordo, entretanto, confuso e considerando que os encargos estabelecidos pelos Apelados estão comprometendo demasiadamente sua renda, fugindo à sua capacidade de pagamento. Razão pela qual pede a revisão contratual. 9. Partindo do valor financiado, utilizando a primeira prestação paga de R$ 774,78 (setecentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), com acúmulo dos juros compensatórios de 0,5% ao mês e 6% ao ano. De acordo com a primeira (1a) até a décima segunda (12a) parcela continuou em patamar de R$774,78, e posteriormente vindo a onerar em razão do reajuste MAIS A INCIDÊNCIA DE JURO COMPENSATÓRIO DE ACÚMULO DE 6% ANUAL – assim da décima terceira (13a) à vigésima quarta (24a) parcela foi de R$ 889,92 (oitocentos e oitenta nove reais e noventa e dois centavos). (...) E ainda, o Apelante está pagando da vigésima quinta (25a) à trigésima sexta 36a parcela com a mesma incidência. Motivo pelo qual restabelece apenas o seu direito de ir a juízo consignar a quantia certa, e requerer a quantia paga anteriormente. O valor arbitrado por essas referidas parcelas é de R$ 1.044,02 (hum mil e quarenta e quatro reais e dois centavos), com o desconto de pontualidade torna-se o valor da obrigação em R$ 984,92 reais (novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos)”.

Diz que a cobrança de juros antes da entrega da construção do bem é abusiva, e impõe ao consumidor desvantagem passível de revisão e anulação.

Sustenta a incidência do CDC e, por consequência, a inversão do ônus da prova.

Requer o provimento do apelo para o fim de considerar ilegal a cláusula contratual em questão.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,

nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REVISÃO CONTRATUAL e DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO n.
1003145-63.2016.8.11.0015
,
movida por HOESLEY CHTEIMYS KUNZ em desfavor de ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e AM3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial,
condenando
o Autor/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o inciso §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, todavia, considerando ser beneficiário da justiça gratuita,
declarou suspensa sua exigibilidade
, consoante parágrafo 3o do artigo 98 do mesmo Código.

A situação dos autos decorre de contrato firmado entre as partes, sendo objeto um imóvel (
lote – localizado no Residencial Jardim Bougainville, Quadra 28, Lote 32, Área total lote: 467,50 m2, pelo valor de R$ 139.460,40, a ser pago em 180 parcelas, as quais seriam anualmente corrigidas pelo índice IGP-M (FGV), com o acréscimo de juros remuneratórios de 0,5% a.m., correspondente a 6% a.a.
).

Primeiramente, insta salientar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – eis que se trata de relação de consumo, sendo o Autor/Apelante destinatário final do produto.

Todavia, ainda que pertinente a aplicação do Código Consumerista, e também da inversão da prova, é necessário que a parte Autora traga ao feito a prova mínima dos direitos que sustenta possuir. Assim, não é o fato de haver possibilidade de inversão da prova que põe as alegações iniciais e as razões recursais como verdade absoluta, mesmo que o contrato seja de adesão, pois tal circunstância, não induz ilegalidade à transação.

Dentro desse viés, apesar das alegações do Autor/Apelante, não merece guarida a pretensão recursal.

É que não há qualquer ilegalidade na contratação de juros compensatórios, antes da construção do imóvel, em terreno adquirido pelo Autor, eis que se trata de pagamento a prazo, parcelado, por 180 meses, que autoriza a cobrança dos juros, não se mostrando plausível que a parte Requerida/Apelada concordasse com financiamento direto sem aplicação de juros.

Portanto, não há ilegalidade, sobretudo além da viabilidade da cobrança de juros, eles ocorreram em patamares legais (pelo IGPM-FGV, com juros de 6% ao ano, o que nem de longe se configura onerosidade demasiada).

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - FINANCIAMENTO DIRETO ENTRE PARTICULARES - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DO ART. 46 DA LEI No 10.931/2004 - COMERCIALIZAÇÃO EM MAIS DE 36 PARCELAS - PERIODICIDADE MENSAL - PERMITIDA - APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE PREÇOS SETORIAIS OU DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS DEPÓSITOS DE POUPANÇA - JUROS DE MORA - ABUSIVIDADE VERIFICADA - CONTRATO FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NULIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA DE MULTA EM CASO DE RESCISÃO - INÉPCIA DO PEDIDO - EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - A existência de previsão específica, tal como ocorre na hipótese em que o contrato analisado envolve negociação imobiliária, é capaz de atrair o preceito do art. 46, caput, da Lei no 10.931/2004,
de acordo com o qual a comercialização de imóveis com prazo superior a 36 (trinta e seis) meses autoriza a periodicidade mensal da correção monetária pelos índices de preços setoriais ou gerais ou pelo índice de remuneração básica dos depósitos de poupança.
- Não estando a empresa requerida inserida dentro do quadro dos empreendimentos do sistema financeiro nacional (cuja incidência de juros e correção monetária se sujeita a regulamentação própria), devem os juros de mora ser limitados ao dobro do patamar legal. - Sendo vedada a complementação das razões constantes na exordial após a apresentação da contestação (art. 319 do CPC), imperioso o reconhecimento da inépcia parcial da petição inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil, com relação ao pedido de declaração de nulidade da cláusula que prevê a incidência de multa em caso de rescisão. (TJMG - Apelação Cível 1.0672.14.036430-4/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 10/03/2020)
(destaquei)

Desse modo, escorreita encontra-se a sentença recorrida, a qual, em parte, sobretudo porque não há cobrança de forma capitalizada.

Transcrevo em parte a sentença recorrida:

“(...)
Verifica-se que as partes firmaram Contrato de Compra e Venda de Imóvel, referente ao lote, Localizado no Loteamento Residencial Jardim Bougainville, Quadra 28, Lote 32, Área total lote: 467,50 m2, pelo valor de R$ 139.460,40, a ser pago em 180 parcelas, as quais seriam anualmente corrigidas pelo índice IGP-M (FGV).

A pendenga persiste apenas sobre a viabilidade ou não quanto à cobrança de juros compensatórios, antes da construção no imóvel, no terreno adquirido pelo requerente.

Não assiste razão a parte requerente.

Por se tratar de um negócio de compra e venda a prazo, a parte requerida deixou de receber o preço integral a vista, e, por consequência, restou privada do uso da coisa ou do capital correspondente. Tal fato autoriza a cobrança dos juros compensatórios.

Como visto, trata-se Compromisso de Venda e Compra, no qual restou estipulado, em sua Cláusula Terceira do Compromisso de Venda e Compra, reajuste anual pelo IGPM, acrescido de juros compensatórios no importe de 6% ao ano, o que não configura abusividade.

Além disso, o contrato prevê, na cláusula mencionada, a correção pelo IGPM-FGV, que é o índice é legal, presta-se à medição da espiral inflacionária, e não onera a obrigação, mas apenas mantem íntegro o preço do imóvel, corroído pela inflação ao longo do tempo em que pende o pagamento.

Assim, a aplicação do índice IGPM-FGV visa evitar a desvalorização da moeda, enquanto que os juros visam ressarcir a requerida pelo tempo que deixou de usufruir da coisa ou do preço a que tem direito.

Neste sentido é jurisprudência do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO DEMONSTRADA - REAJUSTE DA PRESTAÇÃO PELO IGPM - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS – CUMULAÇÃO – LEGALIDADE – CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E JUROS COMPENSATÓRIOS POSSIBILIDADE - ENCARGOS QUE INCIDEM EM PERÍODOS DIFERENTES –IMPENHORABILIDADE – NÃO APLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não se vislumbra a cobrança de capitalização de juros, pois não há qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que os juros remuneratórios foram capitalizados, razão pela qual não há que se falar em abusividade. 2. Destaca-se que não se afigura abusiva a estipulação de reajuste anual pelo IGPM, acrescido de correção monetária, a uma porque o IGP-M/FGV é o índice usualmente utilizado em transações imobiliárias; a duas porque a correção monetária nada mais visa do que recompor o poder aquisitivo da moeda em face do decurso do tempo. 3. Do mesmo modo, não caracteriza onerosidade excessiva os encargos pela embargada/apelada, uma vez que a cumulação de juros remuneratórios com correção monetária, tendo em vista que essa nada mais visa do que recompor o poder aquisitivo da moeda em face do decurso do tempo; e, também, porque não ocorreu cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência no período de normalidade e os juros moratórios no período de inadimplência. 4. “A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição” (Art. 833, § 1o, CPC)”.
(TJ-MT 10010199820208110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)
.

E também do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REGULARIDADE DO PREPARO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL A PRAZO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Não é ilegal ou abusiva a cláusula constante de contrato de promessa de compra e venda de imóvel a prazo que prevê a cobrança de juros remuneratórios de 6% (seis por cento) ao ano. 2. "As partes têm liberdade na fixação do preço, e este é naturalmente maior quando o pagamento não é feito à vista. Isso é tão velho quanto o mundo dos negócios, e resulta, de um lado, do risco embutido no pagamento a prazo (pode ocorrer, ou não), e, do outro, de razões de ordem econômico-financeiras (perda de valor da moeda, etc.)" (Resp. 470.513/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ de 25/02/2008). 3. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento”. (STJ - AgInt no Resp.: 1776950 RO 2018/0287368-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2019 RB vol. 662 p. 217.

Tal cobrança apenas se revelaria abusiva quando operada de forma capitalizada, o que não é o caso (...) ”.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo
85, § 11 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência para 20% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade em razão da parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023